Tribunal: TJSP
Processo: 1000430-39.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Inscrição indevida do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Dano moral caracterizado - Indenização fixada em R$ 7.000,00 – Quantia que não comporta redução – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000430-39.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante OI MÓVEL
S.A., é apelada CAMILA CARVALHO BONAFÉ ALVES CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000430-39.2019.8.26.0625 - Taubaté
2
VOTO No: 30385
APEL.No: 1000430-39.2019.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
APTE. : OI MÓVEL S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
APDO. : CAMILA CARVALHO BONAFÉ ALVES CORREA (JUSTIÇA
GRATUITA)
INDENIZAÇÃO Inscrição indevida do nome da autora em
cadastros restritivos de crédito Dano moral caracterizado -
Indenização fixada em R$ 7.000,00
Quantia que não
comporta redução Sentença mantida - Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
249/257,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
procedente em parte o pedido, para, confirmando a tutela
concedida a fls. 37, declarar inexigível a obrigação objeto
do apontamento discutido nos autos e condená-la ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
7.000,00, com os acréscimos legais.
Afirma
que
a
decisão
não
pode
prevalecer,
sustentando, em suma, que a cobrança questionada é lícita,
uma vez que a apelada usufruiu dos serviços que lhe foram
prestados e ficou inadimplente no tocante às faturas com
vencimento em agosto e setembro de 2018 e fevereiro de
2019, totalizando o valor de R$ 540,34; que, embora a
recorrida tenha efetuado o pagamento das faturas dos meses
de agosto e setembro de 2018, ainda restou um débito no
valor de R$ 9,64, de modo que a apelante agiu no exercício
regular de direito ao realizar a inserção do nome da
apelada nos cadastros de proteção ao crédito; e que o
quantum indenizatório fixado não atendeu aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido
caso seja mantida a sua condenação.
Recurso regularmente processado, com o preparo
anotado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000430-39.2019.8.26.0625 - Taubaté
3
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Assim é porque os elementos existentes nos autos
permitem
concluir
que
a
anotação
de
inadimplemento
questionada foi mesmo indevida.
Com efeito, a controvérsia gira em torno da
regularidade do débito no valor de R$ 540,34, apontado em
cadastro de restrição ao crédito (fls. 34), o qual a
apelada afirma não possuir, uma vez que o único valor
devido à apelante era de R$ 137,69, referente à conta do
mês de agosto de 2018, a qual foi quitada.
Embora esteja ilegível o comprovante de pagamento
apresentado a fls. 33, a apelante admitiu em contestação
que houve o pagamento da dívida e que desde o dia
22/01/2019 “os débitos já encontram-se como baixados” (fls.
217), afirmando, ainda, que a apelada só possui uma fatura
em aberto, com vencimento em 11/02/2019, no valor de R$
9,64.
Nesse
contexto,
o
acolhimento
da
pretensão
indenizatória era mesmo de rigor.
Reproduzindo o fundamento adotado pelo MM. Juiz
sentenciante, por sua exatidão:
“II.a A inicial diz que não existe o débito objeto da
negativação do nome da requerente junto aos órgãos de proteção
ao crédito, pois o único débito pendente junto à empresa-
requerida era no valor de R$ 137,69 dívida que foi quitada em 17
de dezembro de 2018.
A contestação reconhece a inexigibilidade da dívida
que ensejou a inscrição do nome da requerente no cadastro de
inadimplente, defendendo a lisura de seu ato com a insinuação de
que existiria apenas um saldo residual relativo à fatura quitada
a após o vencimento e pendências a regularizar decorrente de
outro contrato celebrado com a requerente.
Afiançando a operadora que haveria débito concorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000430-39.2019.8.26.0625 - Taubaté
4
incumbia-lhe comprovar a veracidade dessa afirmação, descrevendo
sua origem e características em extrato de movimentação de
conta, único documento hábil a infirmar as alegações da autora.
Contudo, preferiu a operadora-ré sugerir a existências de
pendência a regularizar, reproduzindo nos autos resultado de
pesquisa de pendências financeiras extraída de seus arquivos
digitais, documento unilateral não sendo válido a demonstrar
eventual inadimplência.
II.b Logo, tem-se como incontroversa a inexistência do
débito que justificou a inscrição do nome da demandante nos
serviços de proteção ao crédito. Por conseguinte, a inscrição no
cadastro do Serasa (fls. 34), constituiu ato ilícito, porquanto
não representa o exercício de um direito regular”.
Em vista dessas circunstâncias e levando-se em
conta que a r. sentença bem analisou a questão quanto à
ocorrência do dano moral, que, na hipótese, se dá in re
ipsa, ou seja, por força dos fatos verificados, não pode a
apelante
pretender
isentar-se
de
pagar
indenização,
relevando salientar que o valor fixado em primeiro grau é
suficiente para apenar sua conduta e conceder lenitivo à
apelada, sem enriquecê-la, não havendo se falar, pois, em
redução desse montante.
Na forma prevista pelo art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, fica a apelante condenada ao pagamento
de honorários recursais, no importe correspondente a 5% do
valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator